Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-77.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002520-77.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDOMIRO MIGUEL GONCALVES - CPF: 416.728.288-72 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO DE JESUS GONCALVES - CPF: 688.673.601-91 (RECORRIDO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (RECORRENTE), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), Ângela Maria Rodrigues da Silva Moreno (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. NOSOCÔMIO PARTICULAR QUE ATENDE PACIENTES REGULADOS PELO SUS. PANDEMIA COVID-19. PACIENTE QUE OPTA POR HOSPITAL PARTICULAR SEM DECISÃO JUDICIAL OU ENCAMINHAMENTO VIA SUS. AUSÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL. PAGAMENTO DEVIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa do paciente internado que se beneficiou dos serviços prestados.

2.

Incabível a alegação de erro escusável por “acreditar” estar amparado pelo SUS quando utiliza de nosocômio particular, sem qualquer encaminhamento do SUS ou decisão judicial.

3.

Internação em meio ao período de pandemia da COVID, com alta demanda de leitos de UTI, o que importaria em intervenção direta na ordem do sistema de regulação de leitos, em detrimento das políticas públicas definidas de forma pessoal.

4.

Não há como acolher o pedido contraposto formulado quando os valores não são apresentados de forma discriminada, devendo ser buscado o pagamento via ação própria.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA – EPP
em face de sentença de procedência dos pedidos iniciais que declarou a nulidade do contrato assinado pelo segundo recorrido, pelo tratamento médico hospitalar dispensado ao primeiro recorrido, com suspensão dos dados inseridos em órgãos de proteção ao crédito do valor objeto do contrato.

Em suas razões, em síntese, aduz que o primeiro recorrido é ilegítimo para figurar no polo da presente demanda, ao que sustenta que o segundo recorrido quem assinou o contrato se responsabilizando pelo pagamento.

Ainda, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de pagamento, ao passo que é um nosocômio particular e prestou os serviços hospitalares necessários ao restabelecimento do paciente, com acolhimento do pedido contraposto.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002520-77.2021.8.11.0007

Polo Ativo

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP e outros

Polo Passivo

VALDOMIRO MIGUEL GONCALVES e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

- Legitimidade ativa

Pugna a parte recorrente pela ilegitimidade ativa do primeiro recorrido – Sr. Valdomiro, ao fundamento de que o Sr. Marcos, segundo recorrido, quem assinou o contrato de prestação de serviços.

Ocorre que, consoante se verifica dos autos, o documento foi assinado pelo segundo recorrido em razão do primeiro estar em estado de saúde crítico, contudo, os serviços foram prestados para o primeiro, não havendo que se falar em afastar sua responsabilidade.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há dever das partes recorridas de pagar pelos valores oriundos de internação em nosocômio particular.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“A parte autora sustenta ter acreditado que a internação era acobertada pelo SUS, mas ao final, quando recebeu alta médica, foi surpreendido com a cobrança de R$ 25.114,16, referente ao tratamento médico.

Por seu turno, a parte requerida sustenta que desde o princípio era de conhecimento dos autores que a internação do sr. Valdomiro se deu na modalidade particular, todavia, não trouxe aos autos nenhum termo de ciência assinado pelas partes, apenas o contrato de prestação de serviços, assinado após a alta hospitalar.

Durante a audiência de instrução de julgamento, a testemunha Maria Yasmin, ex-funcionária do hospital requerido, afirmou que, de fato, havia o comentário na cidade de que o hospital atendia SUS, o que ocorria, mas dependia da regulação dos pacientes via SUS, o que não foi o caso do autor.

Todavia, afirmou que, ao ser internado, o paciente recebia um termo, onde era possível identificar se a internação era na modalidade SUS ou particular, contudo, a requerida não anexou referido documento aos autos.

Tornou a repetir a versão dada pelos autores, de que estes acreditavam que a internação do sr. Valdomiro havia sido feita via SUS.

Diante de tais fatos, e ausente quaisquer documentos que comprovem o dever de informação pela requerida aos requeridos quanto à modalidade e custeio dos valores, imperioso reconhecer que houve falha na prestação dos serviços.

Isso porque a requerida não cumpriu com o dever de informar, por escrito e previamente, sobre a contratação dos serviços via particular, retirando, assim, o direito de escolha quanto à realização ou não dos procedimentos às expensas dos autores.

Há que se destacar o dever de lealdade, de informação e a responsabilidade objetiva do requerido como fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Incontroverso o fato de que os serviços médicos foram efetivamente prestados, cinge-se a controvérsia à análise da alegação de existência de falha na prestação do serviço por parte do hospital requerido, que, segundo afirma autor, não cumpriu com o dever de informar ao consumidor, por escrito, antes da realização de qualquer procedimento/internação, sobre a modalidade do atendimento, naquele caso, particular.

(...)

Afirma o Autor que, desde o início, acreditou que a internação havia se dado na modalidade SUS, uma vez que o hospital requerido era credenciado pelo SUS para atendimento da COVID19, e que, em momento algum foi cientificado acerca da necessidade de pagamento da internação na modalidade particular.

Do cotejo entre tais documentos depreende-se que não houve a juntada de qualquer documento que dê ciência aos autores quanto à modalidade de internação.

Nesse contexto, resta evidenciado o descumprimento, por parte do requerido, do dever de lealdade e de informação prévia e clara ao consumidor, quanto às obrigações que estaria assumindo ao firmar o citado documento.

(...)

Nesse contexto, constatado o descumprimento do dever de informação prévia, clara e adequada ao consumidor quanto ao tipo de cobertura da internação, aliado à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, faz-se necessário afastar a obrigação de pagamento da dívida objeto do contrato de prestação de serviços hospitalares.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para ratificar a liminar de id. 53863446 e, ato contínuo
, DECLARAR
a nulidade do contrato assinado pelo segundo requerente pelo tratamento médico hospitalar dispensado ao primeiro requerente, bem como para suspender a inclusão do nome do requerente no cadastro de inadimplentes referente ao contrato objeto da lide, no valor de R$ 25.114,16 (Vinte e cinco mil, cento e quatorze reais e dezesseis centavos)”.

Pois bem. Vinga, em parte, os pedidos recursais.

A pretensão autoral, amparada pela sentença, é fundada em erro escusável, ao fundamento de que os recorridos acreditavam que, embora a recorrente seja um nosocômio particular, a internação se daria via SUS – Sistema Único de Saúde.

Ocorre que é incabível a alegação de erro escusável por “acreditar” estar amparado pelo SUS quando utiliza de nosocômio particular.

A internação em meio à pandemia de COVID, com alta demanda de leitos de UTI, importaria em intervenção direta na ordem do sistema de regulação de leitos, em detrimento das políticas públicas definidas de forma pessoal, o que nem mesmo poderia ser aceito.

Demais disso, em regra, incabível a responsabilização do ente público ao pagamento dos custos decorrentes por serviços em hospital de rede particular, eleito pelo paciente ou familiar por vontade própria, ainda mais quando não se fez uso das tutelas de urgência cabíveis e previstas no ordenamento jurídico pátrio ou de regulação pelo SUS.

Sem que estivesse munido de decisão judicial, tão comum em casos como o dos autos, ou outro tipo de autorização administrativa que assegura tal cobertura (encaminhamento pelo SUS), não pode postular pela isenção do pagamento. Ainda que relevante o estado clínico apresentado pelo recorrido, tal fato não lhe outorgava um tratamento em desprestígio aos demais cidadãos que se submetem ao regular processamento da fila do SUS, que, inclusive, tem como critério a ordem de prioridade.

Avulta-se pelo grave contexto sanitário da época, cujos hospitais regulados destinavam parte da UTI para pacientes particulares e parte para pacientes regulados pelo SUS, tendo o autor utilizado de leito destinado a particulares, em um momento de notório colapso do sistema de saúde mundial.

A observância de critérios para internação se impunha pela necessidade de se estabelecer um mecanismo transparente de igualdade de acesso ao SUS, o que não foi observado no caso pelo autor.

Por certo, o recorrido não utilizou de leito do hospital destinado aos pacientes do SUS e sim da UTI destinada a pacientes particulares.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – VAGA EM LEITO DE UTI – PACIENTE IDOSO COM COVID –
INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO PELA FAMÍLIA, ANTES DE NEGATIVA DA REDE PÚBLICA OU DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA
– RESTITUIÇÃO DOS GASTOS COM INTERNAÇÃO PARTICULAR - INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO.

Ausência de qualquer indício de que o leito de UTI ou a simples transferência tenha sido efetivamente requerida na rede pública de saúde. Conjunto probatório que aponta para a opção, ao menos em um primeiro momento, pelos serviços médicos da rede privada.

Entes públicos que não podem ser responsabilizados por dívidas decorrentes de ajustes entre particulares, referentes a serviços médicos que não contrataram e que sequer poderiam contratar ou providenciar, por desconhecerem a própria demanda do paciente.

Despesas ocorridas após a intimação da Central Estadual de Regulação, devem ser imputadas ao Estado, ante o descumprimento da medida liminar.

Recurso desprovido.

(N.U 1009818-38.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR DE TRANFERÊNCIA IMEDIATA PARA VAGA DE UTI – COVID-19 – ALEGADA A NECESSIDADE DE IMEDIATA INTERNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VAGAS – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TÃO LOGO QUANTO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a superlotação dos hospitais e a ausência de vagas, deve ser seguida a discricionariedade da administração pública e as suas especializações técnicas para as internações em UTI.

Desse modo, ainda que comprovada a necessidade de transferência imediata para leito de UTI para o tratamento de COVID-19, deve-se esperar a confirmação da vaga na rede pública de Saúde, bem como a inexistência de outras pessoas antecedendo o paciente na fila de espera.

(N.U 1006049-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Partindo dessas premissas, não há que se falar em nulidade do contrato em razão do tratamento particular e opcional do paciente pela rede particular.

Em outro norte, não há como acolher o pedido contraposto formulado quando os valores cobrados não são apresentados de forma discriminada, devendo ser buscado o pagamento via ação própria.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, para reconhecer o dever de pagar dos recorridos em razão do tratamento em nosocômio particular e reconhecer a legitimidade da inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito, afastando somente o pedido contraposto formulado.

Em razão do resultado, deixo de fixar
custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024